Tribunal: TJSP
Processo: 1001014-71.2025.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - I - Sentença de extinção, sem resolução do mérito - Apelo do autor - II - Não há que se falar em indeferimento da inicial em razão da falta de prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, vez que

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - I - Sentença de extinção, sem resolução do mérito - Apelo do autor - II - Não há que se falar em indeferimento da inicial em razão da falta de prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, vez que não se pode condicionar o acesso à justiça à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, assegurada pelo art. 5o, XXXV, da CF - Extinção, sem julgamento de mérito, afastada - Inaplicável o disposto no art. 1.013, §3o, I, do NCPC, vez que, neste momento, não há condições para julgamento imediato da demanda - Decisão anulada - Necessário o regular prosseguimento do feito na instância de origem - Apelo provido".